Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-57.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-57.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA - CPF: 031.907.091-30 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME - CNPJ: 36.959.955/0001-18 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – VALOR BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

Verificando-se que a requerida limitou-se a apresentar parte da documentação solicitada, tem-se que a pretensão inaugural não foi alcançada, razão pela qual deve complementada para apresentar o restante das matérias veiculadas e objeto da lide.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda - art. 85, § 8o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000175-57.2020.8.11.0013

APELANTE:

ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA

APELADO:

SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISÃO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda-MT, MMo Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos c no 1000175-57.2020.8.11.0013
,
ajuizada em face de
SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISÃO LTDA - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais aduz que ajuizou a presente ação

“
com a finalidade de obter na integralidade a gravação das mídias telemáticas, que fora difundida pela emissora ré”
, cujo veículo envolvido no acidente estava sendo conduzido pela recorrente.

Informa que a mídia apresentada em juízo deixa claro que em outra reportagem foi veiculada notícias sobre o acidente, no entanto, a outra matéria jornalística reportada não foi entregue e o magistrado de primeiro grau, que deu por satisfeita a obrigação, embora tenha pleiteado a entrega das reportagens levado ao ar pela apelada nos dias 26 e 27 de novembro de 2019.

Por outro lado, requer a majoração dos honorários de sucumbência, haja vista que fixado em 10% sobre o valor da causa, no entanto, menciona que atribuiu o valor de R$ 1.000,00, apenas para efeitos fiscais, razão pela qual almeja a sua fixação por equidade, na forma do art. 85, §8o do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para exigir que os requeridos entregue todas as reportagens veiculadas sobre o acidente em comento e para que os honorários de sucumbências sejam fixados por equidade, indicando importe de R$1.000,00 (mil reais) (Id. 85827971).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 85827973 - Pág. 1).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 86123962 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de exibição de documentos onde a parte autora/recorrente almeja a complementação das reportagens que já foram apresentadas em juízo, haja vista que a obrigação não foi integralmente satisfeita, e ainda, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, §8o do CPC.

Inicialmente cumpre dizer, que o pedido de exibição de documentos está previsto expressamente nos artigos 397 e seguintes do CPC de 2015, sendo admissível o seu requerimento em caráter autônomo e antecedente, dispensada a demonstração de urgência na realização da atividade probatória ou, ainda, a propositura de futura demanda com base na prova produzida.

Verifica-se da nova sistemática processual que o legislador conferiu às partes, direito autônomo e independente à produção da prova, visto como desvinculado da instrumentalidade do processo principal e destinado não apenas à formação do convencimento do magistrado, senão também à otimização do exercício do direito de ação, dado que permite às partes melhor avaliar as chances e os riscos inerentes à propositura da demanda.

A autora noticiou nos autos que a empresa ré, veiculou matérias jornalísticas a seu respeito, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, quando se envolveu num acidente de trânsito, o qual argumenta que não foi causada por sua responsabilidade.

Aduz que na reportagem o Repórter Franciel Almeida dizia que a autora já havia se envolvido em diversos acidentes de trânsito, e que até as seguradoras se recusavam a renovar seguro de seu veículo, informações essas que defende serem inverídicas e maliciosas.

Observa-se dos autos, que a apelante notificou extrajudicialmente a apelada para entregar as matérias onde veiculou reportagens envolvendo acidente de trânsito, no entanto, esta se quedou inerte (id. 85820886 - Pág. 1).

Após o ajuizamento da ação a recorrida entregou ao advogado da autora, uma cópia da reportagem, objeto da presente lide (id. 85827953 - Pág. 1), entretanto, embora a autora, na impugnação à contestação, tenha reportado que a matéria estaria incompleta e com cortes, o magistrado de primeiro grau entendendo que a obrigação foi comprida, julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Ocorre que de fato, na mídia entregue a recorrente o apresentador da reportagem informa a existência de outra matéria veiculada no Jornal Centro Oeste às 12h00min (id. 85827962), e por este motivo ficou demonstrado que a obrigação não foi satisfeita na sua integralidade, já que a recorrida apresentou apenas uma matéria.

Assim, tem-se que a pretensão inaugural não foi alcançada, razão pela qual deve a apelada deve apresentar o restante da matéria veiculada.

Quanto à necessidade de complementação dos documentos pleiteados já se pronunciou os tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - RESISTÊNCIA DEMONSTRADA -
EXIBIÇÃO INCOMPLETA - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
. I - Tendo a parte autora cumprido satisfatoriamente com sua obrigação, enviando prévia solicitação administrativa ao banco réu a fim de obter os documentos, bem como discriminando os contratos que pretendia ver exibidos, não há que se falar em falta de interesse processual e de interesse de agir por formulação de pedido genérico, revelando-se imperiosa a rejeição das preliminares. II -
Verificando-se que o banco réu limitou-se a apresentar parte da documentação solicitada, tem-se que a pretensão inaugural não foi alcançada, razão pela qual deve o recorrido apresentar o restante dos contratos requeridos
”. (TJ-MG - AC: 10024133544668003 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 13/06/2019)

No tocante aos
honorários advocatícios
, é cediço que se deve levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

No caso dos autos, tem-se que os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondem à quantia de R$100,00 (cem reais), sem a devida atualização.

No entanto, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, e sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa

(art. 85, § 8o)".
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou,
então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo
”. (TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No caso dos autos, o valor da causa é muito baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do § 8o do art. 85 do CPC, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a apelada entregue todas as reportagens veiculadas pela apelada, onde retratou o acidente envolvido com a autora no veículo Cobalt e para fixar os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 8o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021